Tribunal: TJMT
Processo: 1014841-34.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014841-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVANTE), IMPERIUM MOTEL EIRELI - CNPJ: 28.222.794/0001-57 (AGRAVADO), POLLYANNA AMARAL BASSO - CPF: 064.417.021-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CAGED – VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DÉBITO SEM NATUREZA ALIMENTAR – INAPLICBILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 2º DO ART. 833 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A expedição de ofício ao INSS para averiguar a existência de vínculo empregatício do devedor com a finalidade de penhora do salário não trará proveito diante da expressa previsão do artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a penhora de verba de natureza salarial, salvo apenas exceções elencadas no §2º, nas quais não está prevista a possibilidade de constrição de percentual dos rendimentos mensais do devedor.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1014841-34.2022.8.11.000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de a expedição de ofício ao INSS e a consulta ao CAGED.

A agravante alega que
a penhora de percentual do salário vem sendo amplamente discutida nos tribunais pátrios e, atualmente, inclusive pelo Superior tribunal de Justiça, os quais vem emanando entendimento de que a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do CPC, não é absoluta, podendo ser excepcionada
.

Aduz que o entendimento
não invalida o teor do inciso IV, do artigo 833, do CPC, mas apenas relativiza em casos que a parte executada tem possibilidade de arcar com a penhora sem colocar em risco sua sobrevivência e a de sua família, levando-se em consideração, para tanto, os princípios que regem o processo executivo, entre eles, que este ocorre no interesse do credor, objetivando-se que não se perpetue a eterna busca de bens em face da AGRAVADA, a qual já se demonstrou, no caso, e até o presente momento, infrutífera
.

Pugna pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de a expedição de ofício ao INSS e a consulta ao CAGED.

O feito em primeiro grau foi ajuizado em novembro de 2021, objetivando receber R$ 76.896,52 diante do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário – CCB Nº 252736 REPACTUADA PARA A CCB Nº 374047.

As devedoras foram intimadas para o pagamento e não se manifestaram.

Houve tentativa de busca de bens pelos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, e foram penhorados apenas R$ 457,23.

Diante disso a exequente pleiteou a expedição de ofício ao INSS e consulta ao CAGED para averiguar a existência de vínculo empregatício da devedora e implementação de desconto em sua folha de pagamento.

Ocorre que o desconto dessa verba é admitido no limite de 30% da renda mensal do devedor, desde que ele o autorize.

Não fosse o bastante, o art. 833, inciso IV e §2º do CPC estabelece que:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8º
, e no
art. 529, § 3
º.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito
. (REsp nº. 978.689/SP).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp nº. 1035207/SP, 4ª Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017) (sem grifos no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração
a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC
é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte
" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp nº. 1502605/DF, 4ª Turma/STJ, Min. Raul Araújo, julgado em 23/05/2017, DJe de 01/06/2017) (sem destaques no original).

P
recedentes
deste Tribunal: AI nº. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017; AI nº. 96891/2014, DJe de 12/08/2014; AgR nº. 81882/2014, DJe de 25/08/2014; AI nº. 135781/2013, DJe de 25/06/2014; AI nº. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.

E decisões unânimes da 4ª Câmara de Direito Privado: AI nº. 1021613-47.2021.8.11.0000, julgado em 17/02/2022; AI nº. 1016016-97.2021.8.11.0000, julgado em 15/12/2021; AI nº. 1003515-14.2021.8.11.0000, julgado em 28/04/2021; e AI nº. 1014443-92.2019.8.11.0000, julgado em 18/12/2019).

Como não há notícia de que a agravada tenha autorizado essa penhora e o caso dos autos também não é de desconto relativo a pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, não há nada que respalde o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem.

Diante disso, não há razão para a requisição de ofício ao INSS ou ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022